Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e a ausência de exigibilidade do título executivo, fundamentando-se na extinção do cumprimento provisório de sentença anterior em razão da prescrição intercorrente. O embargante alega omissão quanto à inexistência de título executivo na execução provisória de 2001 e à impossibilidade de repristinação para retomada dessa execução, sustentando que o título executivo definitivo somente surgiu em 2019, com trânsito em julgado em 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a inexistência de título executivo na execução provisória de 2001 e a impossibilidade de sua repristinação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado já enfrentou detalhadamente as alegações do embargante, concluindo que a extinção do cumprimento provisório de sentença anterior, por prescrição intercorrente, impede a reiteração do pedido com base no mesmo título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. A decisão embargada ressaltou que a reforma de decisão monocrática no Recurso Extraordinário 347.775-7 não gerou novo título executivo, mas apenas restabeleceu os honorários advocatícios anteriormente fixados.
5. A jurisprudência e a doutrina indicam que, com o trânsito em julgado do título judicial, o cumprimento provisório converte-se automaticamente em definitivo, não cabendo novo ajuizamento da execução.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 803, I. Jurisprudência relevante citada: RE 347.775-7.